Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificadas as alegadas omissões na decisão colegiada que, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55), elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive acerca dos aspectos ora repisados pelo DISTRITO FEDERAL (prejudicial de prescrição rejeitada, porque a sentença revista acolheu in totum a planilha de cálculo apresentada pelo próprio recorrente, na qual não estão incluídas as parcelas correspondentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento de demanda, ou seja, os períodos anteriores a junho de 2014 – item I da ementa; legitimidade do DF e inexistência de litisconsórcio necessário – item II, “A” da ementa; cálculo da proporcionalidade com base na regra especial em consonância ao entendimento do STF – item III, “A”, “B” e “C” da ementa).
II. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para rediscussão do mérito ou para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente.
III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
IV. Embargos conhecidos e rejeitados.